Tribunal: TJSP
Processo: 1013438-26.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS PARTES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega que a ré causou o acidente de trânsito ao colidir na traseira de seu veículo. Requer indenização por danos materiais e morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Recursos das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DAS PARTES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autor alega que a ré causou o acidente de trânsito ao colidir na traseira de seu veículo. Requer indenização por danos materiais e morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Recursos das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa devido à alegada necessidade de reabertura da instrução probatória para aferição dos danos materiais; (ii) se a ré, que colidiu na traseira do carro do autor, foi a responsável pelo acidente, inclusive considerando a alegação da mal súbito; (iii) se o valor da indenização deve corresponder à média dos orçamentos ou ao menor valor; (iv) a existência de danos morais; (v) se é cabível indenização por desvalorização de veículo de colecionador.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Ausência de cerceamento de defesa. Autor que apresentou cinco orçamentos detalhados e fotografias do veículo avariado, compatíveis com os danos alegados. Ré que teve oportunidade de se manifestar sobre os orçamentos, porém, os impugnou de forma genérica, não apresentando provas técnicas ou orçamentos contrapostos que pudessem questionar a razoabilidade dos valores indicados. Prova documental suficiente à formação do convencimento do juízo. Julgamento antecipado da lide autorizado pelo art. 355, I, do CPC.
6. Presunção de culpa do veículo que bate na traseira daquele que trafega em sua frente. Dever de se guardar distância adequada e regular a velocidade. Arts. 29, II, e 43 do C.T.B.. Precedentes deste Tribunal. Parte ré que não logrou êxito em ilidir sua culpa pela ocorrência do acidente. Mal súbito, além de não comprovado, constitui fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da ré. Precedentes.
7. Valor do conserto do veículo. Manutenção. Indenização medida pela extensão do dano (art. 944 do CC). Possibilidade de reparação integral com orçamento de menor valor. Ausência de prova de inadequação técnica do orçamento de menor valor. Condenação que deve se limitar ao valor estritamente necessário para a reparação integral do bem, evitando-se enriquecimento sem causa.
8. Danos morais. Ausência de comprovação de lesões físicas ou abalo psicológico suficientes. Acidente de trânsito que, por si só, não causa dano moral indenizável.
9. A indenização pela desvalorização do veículo não é cabível, pois não há comprovação de que o veículo seja de colecionador.
IV. DISPOSITIVO.
10. Sentença mantida. Recursos desprovidos.